Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68113183).
3. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, o Juízo de origem julgou improcedente a ação por entender que as cobranças realizadas eram devidas pelo Recorrente, tendo em vista que não comprovou o pedido de cancelamento do plano. No entanto, em nenhum momento das razões recursais o Recorrente impugna essas premissas que motivaram a total improcedência da ação. Pelo contrário, alega que, diante da evidente cobrança indevida pela parte recorrida, tem o direito de ser restituído em dobro pelo valor pago e que, por se tratar de uma relação de consumo, deveria haver a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrida comprovar que a cobrança não é ilícita e abusiva.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. Com efeito consta na sentença os seguintes fundamentos, não confrontados pelo recorrente:
“[...] Delimitados tais marcos, da análise das alegações trazidas pelas partes, em confronto com a prova documental produzida, tem-se que o demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015, de demonstrar que em maio/2024 solicitou o cancelamento do contrato firmado com a ré. Isso porque, mesmo após ter sido especificamente intimado para tanto, deixou de mencionar como se deu o aludido pedido de rescisão da avença (se através de Central de Atendimento ou presencial na loja física), tampouco indicou o protocolo de atendimento gerado na ocasião ou colacionou aos autos qualquer documento que pudesse corroborar, minimamente, a versão por ele trazida na peça de ingresso. Pelo contrário, na reclamação por ele mesmo registrada junto ao PROCON e juntada ao ID 208814770, o próprio autor informa em maio de 2024, estabeleceu contato com a ré objetivando, em verdade, a troca de titularidade da conta, mas que, naquela ocasião, foi convencido a aderir a um novo plano, versão totalmente incompatível com aquela trazida na peça de ingresso. Sendo assim, forçoso reconhecer que não há nos autos elementos capazes de tornar a narrativa do autor verossímil o suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6°, inciso VIII, do CDC), sobretudo quando impossível à requerida comprovar que aquele não requereu a interrupção dos serviços de telefonia antes de 26/08/2024. Restando ausente, pois, a prova da cobrança indevida e, por conseguinte, de irregularidades nos pagamentos realizados pelo demandante e da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa ré, o não acolhimento dos pedidos de restituição e de abstenção de cobranças formulados pelo requerente são medidas que se impõem.”
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
10. Conforme disposto no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, os honorários do advogado dativo serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado. No caso de Recurso Inominado, a competência para fixação é da Turma Recursal. No entanto, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do Decreto n° 43.821/2022, mantêm-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado, conforme fixado na decisão de ID 65339260. A respectiva certidão (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) será expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.